Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA REMUNERATÓRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO VIOLADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0707979-07.2022.8.07.0009, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que determinou a penhora de 5% do salário líquido da executada, até o limite da execução.
2. A agravante alega que sua remuneração líquida corresponde ao valor aproximado de R$ 900,00 (novecentos reais), de forma que qualquer penhora em seu salário prejudicará o seu sustento. Sustenta que possui sequelas de um AVC e que todo o benefício recebido é para custear seu tratamento. Defende que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a penhora salarial só pode ocorrer se não prejudicar a subsistência do devedor. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo qualquer penhora em seu salário, ou, subsidiariamente, a redução do percentual penhorado para o patamar de 2,5% do seu salário líquido.
3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 63585934). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
7. A agravante não ofertou outro bem passível de penhora, bem como não comprovou nos autos que a penhora do percentual de 5% de seus rendimentos líquidos implica em grave prejuízo à própria subsistência ou de sua família. Consta nos autos (ID 63560992, p. 464), que a agravante, em 05/06/2024, chegou a elaborar proposta de acordo para parcelamento da dívida no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), quantia inclusive superior ao percentual penhorado. Ademais, há elementos que indiquem que a renda familiar é superior à pensão recebida pela devedora, por residir com filhos maiores, capazes e com renda.
8. Assim, diante da necessidade de satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pela agravante, adequada a manutenção do valor penhorado.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.